Tribunal: STF
Processo: Rcl 80311
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.O Município da Estância Balneária de Praia Grande alega ter o Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Praia Grande inobservado, no Processo n. 1001132-65.2024.8.26.0477, os verbetes vinculantes nºs. 60 e 61 da Súmula, bem como as diretrizes do RE 657.718 (Tema 500/RG).



    Afirma que, na origem, a parte beneficiária pleiteia o medicamento não incorporado e sem registro “(HEALTH MEDS CANABIDIOL OIL 6000MG, 12 FRASCOS 60ML(100MG/ML)” para tratamento de transtorno do espectro autista, pretensão não acolhida em primeira instância.



    Relata que a sentença acolheu a pretensão autoral e determinou o fornecimento do fármaco, sem a observância dos requisitos previstos nos Temas 6 e 1.234 do ementário da Repercussão Geral.



    Afirma que a sentença baseou-se unicamente em prescrição médica sem assinatura, bem como não observou que o beneficiário deixou de comprovar sua incapacidade financeira e o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.



    Além disso, sustenta que a demanda deveria ser ajuizada em face da União nos termos do Tema 500 da Repercussão Geral, uma vez que se pleiteia o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado, bem a remessa dos autos à Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste parcial razão ao reclamante.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 encontra-se assim redigido:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    Por sua vez, o enunciado da Súmula Vinculante n. 61 traça as seguintes diretrizes:



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).



    A controvérsia ora em exame cinge-se a determinar se o órgão reclamado, ao proferir a decisão que determinou o fornecimento do fármaco, violou os precedentes suscitados, por não analisar os requisitos presentes nos Temas 6 e 1.234 para a concessão do medicamento pretendido.



    No julgamento RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante nº 60, este Tribunal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo a uniformização da nomenclatura dos medicamentos integrantes das políticas públicas do SUS (incorporados ou não incorporados), competência jurisdicional, responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implantação da plataforma nacional com informações a respeito das demandas administrativas e judiciais de acesso a fármacos. Transcrevo a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 



    Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III. CUSTEIO 



    [...]



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    [...]



    IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    [...]



    IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)” (RE 1366243, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2024) (Grifei).



    Além disso, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), este Tribunal estabeleceu as seguintes diretrizes:



    Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 



    [...]



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 



    III. Razões de decidir 



    [...]



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 



    [...]



    (RE 566471, relator ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno) (Grifei)



    Por outro lado, o Tema 500 do ementário da repercussão geral tem as seguintes diretrizes:



    1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 



    2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 



    3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 



    4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.



    No caso dos autos, o órgão reclamado determinou o fornecimento do medicamento canabidiol, autorizado pela ANVISA, mas não incorporado, nos seguintes termos:



    [...]



    A ação é procedente.



    A presente ação deve ser julgada antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.



    As preliminares devem ser afastadas.



    O médico que presta atendimento à parte autora relatou, às fls. 34-36, que este possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 10: F84.0 / CID11: 6A02), motivo pelo qual necessita dos insumos descritos no receituário médico.



    Para o surgimento do dever do Estado ao fornecimento do insumo, basta a prescrição do médico que assistente o autor, pois este é, em razão do contato direto, quem tem as melhores condições determinar o tratamento adequado.



    Também não há falar em impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar na discricionariedade da administração pública. No que tange direitos fundamentais como a saúde, especificamente o fornecimento de medicamentos, insumos e suplementos, a intervenção judicial não viola o princípio da separação e independência dos poderes (Sumula 65 do TJSP).



    Quanto à improcedência da multa, esta também não merece prosperar. Trata-se de multa fixa e de valor razoável, suficiente para persuadir o cumprimento e manutenção da obrigação.



    As diversas normas citadas na inicial, que, aliás, praticamente esgotam a matéria aqui discutida, demonstram à saciedade a obrigação do Estado amparar integralmente, com todos os meios e recursos existentes, toda e qualquer pessoa que necessite de assistência médica e/ou medicamentosa ou de insumos, desde que não possa marcar com tais necessidades sem prejuízo de sua própria subsistência.



    A Constituição Federal, em seu art. 6º dispõe que:



    [...]



    Por outro lado, dispõe o art. 196 que:



    [...]



    Já o art. 223, I e V, da Constituição Estadual dispõe que:



    [...]



    Regulamentando tal dispositivo constitucional, que pelo seu conteúdo e extensão, já revela tratar-se de norma de eficácia social (v. DINIZ, Maria Helena, Norma Constitucional e seus Efeitos, São Paulo: Ed. Saraiva, p. 56/58), a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 6º, veio a dispor que:



    [...]



    Importa salientar que a distribuição de medicamentos a que alude o texto da Constituição Estadual (art. 223, inciso V) não significa o fornecimento dos medicamentos disponíveis exclusivamente no sistema de saúde brasileiro, mas daqueles que sejam capazes de debelar, ou mesmo minimizar, com relativo êxito, as causas e as consequências da doença apresentada pela paciente, ainda que para tanto seja preciso importa-lo.



    Se o sistema de saúde instituído não tem recursos financeiros para adquirir tais medicamentos ou insumos é problema do Estado-Administração, seja pela ineficiência, ou mesmo inexistência, de pesquisas científicas que possibilitam a fabricação dos citados medicamentos aqui mesmo no Brasil, seja pelo total descaso com a saúde pública, emestado tão crítico e deficiente, a ponto de ser comparada com um doente em fase terminal.



    Ora, se a lei está a obrigar o Estado a prestar assistência integral à saúde pública, inclusive farmacêutica, e se alguém dela necessita para a própria sobrevivência, incumbe ao sistema de saúde instituído providenciar, às suas expensas, o cumprimento da norma legal, sob pena de, assim, esvaziar o próprio Estado Social e Democrático de Direito, garantia fundamental do cidadão.



    Não se trata aqui de discricionariedade da Administração, de molde a poder escolher, dentro da lei, a solução que melhor se lhe apresenta, em atenção aos recursos orçamentários de que dispõe. Cuida-se, na verdade, de ato vinculado, pois não há liberdade de escolha à Administração.



    Ademais, sabe-se que mesmo no ato discricionário, embora haja liberdade de escolha segundo critérios de conveniência e oportunidade, a Administração também está vinculada, dentre as soluções possíveis, àquela que seja a melhor.



    No caso sub iudice, inegavelmente a solução que melhor se apresenta ao menor, por indicação médica, é o fornecimento dos insumos.



    De fato, não se pode admitir que o Poder Público, diante de normas tão claras, deixe de cumprir seus deveres constitucionais sob a singela alegação de ausência de recursos orçamentários, ou ainda, como pensam alguns, por tratar-se de normas programáticas cuja aplicação dependa de planos ou programas de atuação governamental.



    A saúde - entendida em seu sentido mais amplo- é direito público subjetivo inerente à pessoa humana, como, aliás, reconhece a Lei Estadual nº 791/95, em seu artigo 2º, § 1º.



    Sendo direito do cidadão e dever do Estado (art. 219 da CE), é inadmissível que o efetivo exercício desse direito esteja condicionado a programas de governo.



    Aliás, mesmo as normas programáticas têm eficácia jurídica, pois, como ressalta MARIA HELENA DINIZ, "condicionam a atividade discricionária da administração e do Judiciário" e "estabelecem direitos subjetivos por impedirem comportamentos antagônicos a elas" (Op. cit., p.104/105).



    Verdade é que as normas que regem a matéria são auto executáveis e já deveriam, há muito, serem cumpridas e implementadas pelo Poder Executivo. Não se trata, aqui, de assunto inerente à atividade administrativa que possibilite ao Estado agir segundo critérios de conveniência e oportunidade. As normas acima transcritas, além de auto executáveis, tem caráter vinculante, daí ser incorreto afirmar que o Poder Judiciário esteja interferindo em função típica do Executivo.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando os efeitos da liminar de fls. 53-55, para DETERMINAR que o requerido FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação, forneça ao menor, por seus órgãos e meios de praxe, os insumos descritos no receituário médico, conforme consta na prescrição de fls. 40. Destaca-se que o ente público poderá disponibilizar medicamento genérico ou de marca diversa, desde que respeitadas a formulação, a concentração, a apresentação e a via de administração do medicamento originalmente prescrito e desde que ausente expressa e justificada vedação da médica que acompanha o tratamento, sob pena de responsabilidade penal e administrativa, além de multa diária fixada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil), por dia de descumprimento, a ser revertida ao CMDCA, sem prejuízo da responsabilidade penal e administrativa pelo descumprimento.



    Diante da complexidade do caso, encaminhe-se os autos ao reexame necessário, com as nossas homenagens.



    [...]



    Inicialmente, observo que o medicamento canabidiol é autorizado pela ANVISA, o que afasta a aplicação do Tema 500 que versa exclusivamente a respeito de medicamento não registrado, conforme constou no voto proferido pelo relator do Tema 1.161 do ementário da repercussão geral:



    [...]



    Nesse último paradigma vinculante (Tema 500), decidiu-se que, como regra geral, o Estado não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade.



    No entanto, definiu-se que proibição não alcança as hipóteses de dispensa de registro ou de fornecimento de fármacos não registrados que tenham previsão na legislação nacional e sejam regulamentadas, autorizadas e controladas pela ANVISA.



    [...]



    Quando proferi votos em conjunto no julgamento dos Temas 500 e Tema 6, ressaltei que a Lei Orgânica do SUS, Lei 8.080/1990, veda expressamente a concessão de medicamentos, produtos e procedimentos clínicos ou cirúrgicos experimentais sem registro ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É o que dispõe o seu art. 19-T, incluído pela Lei 12.401/2011:



    [...]



    Como se pode constatar do teor das normas da Resolução RDC 17/2015 aqui já transcritas, a importação da substância terapêutica pleiteada está autorizada pela da agência de vigilância sanitária.



    E, o fato de o produto não constar das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do SUS também não impede que o Poder Público possa disponibilizá-los a quem não dispõe de meios para financiar o tratamento da doença. (Grifei)



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.161 do ementário da Repercussão Geral foi a seguinte:



    Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.



    Além disso, o tratamento anual não supera os 210 (duzentos e dez) salários mínimos, o que afasta a necessidade de que a União integre o polo passivo, nos termos termos do item I, 1) do Tema 1.234.



    Assim, não há que se falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, pois não há necessidade de que a União componha o polo passivo nos termos dos paradigmas suscitados.



    De outro lado, observo que o ato reclamado deixou de observar o Tema 6, nos itens 2 e 3, bem como o Tema 1.234, nos itens 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.



    Nesses termos, ao não analisar corretamente a diretrizes do Tema 6 e 1.234 para a concessão judicial de medicamentos, o acórdão impugnado violou os preceitos contidos nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, proferido no Processo n. 1001132-65.2024.8.26.0477, e determinar que outro seja proferido com observância dos verbetes vinculantes ns. 60 e 61 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente